Tribunal: TJMT
Processo: 0005948-56.2018.8.11.0018
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005948-56.2018.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO GONCALVES PEREIRA - CPF: 299.848.581-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO GONCALVES PEREIRA - CPF: 299.848.581-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Extraordinário de no

0
005948-56.2018.8.11.0018.

Origem: 1a Vara da Comarca de Juara.

Recorrente: JOSÉ FRANCISCO GONCALVES PEREIRA patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JUARA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO QUE A INTEGRA. TEMA 1002 DO STF. RETRATAÇÃO POSITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação exercido em face de decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível no Tribunal de Justiça que afastou a condenação do Município de Juara ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O feito foi inicialmente distribuído ao TJMT, que declinou da competência em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando a remessa à Turma Recursal. Em razão de recurso extraordinário, os autos retornaram para eventual retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da desconformidade do acórdão com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público que a integra, à luz do Tema 1002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.140.005 (Tema 1002), fixou tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra.

O STF reconhece que, após as Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, a Defensoria Pública passou a ostentar autonomia administrativa, funcional e financeira, superando-se a tese da confusão patrimonial com o ente federativo.

O Tribunal estabelece que os valores recebidos a título de honorários sucumbenciais devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Constatada a desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado em repercussão geral, impõe-se o exercício do juízo de retratação positivo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I, do CPC, fixam-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada a destinação exclusiva à Defensoria Pública.

Afasta-se a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, em razão da isenção prevista no art. 460 da CNGC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo exercido. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público que a integra, nos termos do Tema 1002 do STF.

Os honorários sucumbenciais destinados à Defensoria Pública devem ser aplicados exclusivamente no aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Verificada a desconformidade do acórdão recorrido com tese firmada em repercussão geral, impõe-se o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; ADCT, art. 98; CPC/2015, arts. 1.030, II, e 85, § 3o, I; Lei no 9.099/95, art. 55; CNGC, art. 460; Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1002 da Repercussão Geral).

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de juízo de retratação contra a decisão monocrática (ID 106471472) que, proferida em sede de Apelação Cível no Tribunal de Justiça, afastou a condenação do Município de Juara ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC/15, retornaram os autos ao julgamento desta Turma Recursal, tendo em vista que, há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Tema 1002 do STF.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de juízo de retratação de decisão monocrática (ID 106471472) que, proferida em sede de Apelação Cível no Tribunal de Justiça, afastou a condenação do Município de Juara ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Oportuno, ainda, salientar que o acórdão objeto do presente recurso extraordinário não fixou honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos da Emenda Constitucional no 80/2014, que alterou a redação do art. 134, da CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC/15, retornaram os autos à esta relatora, tendo em vista a indicação pelo Presidente da 3a Turma Recursal, que há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Tema 1002.

O recorrente, patrocinado pela Defensoria Pública de Mato Grosso sustenta que a decisão é omissa, pois deixou de condenar o reclamado Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de o reclamante estar sendo representado pela Defensoria Pública, em face do advento da Emenda Constitucional no 80/2014, que alterou a redação do art. 134, da CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Pois bem, acerca do tema o e. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento por meio do Tema 1002, que
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Tal entendimento foi fixado pelo julgado do RE de no 1140005 de relatoria do Ministro Roberto Barroso em 26/06/2023,
verbis:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Portanto, forçoso reconhecer que o pleito recursal merece acolhimento no tocante ao pedido de honorários em favor da Defensoria Pública de Mato Grosso.

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026